Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS HAVIDAS EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora enquanto foi atendida em hospital particular SANTA HELENA, das 10:43:44 às 19:01:00, do dia 05/01/2022 e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais. Em suas razões, pede a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de que não houve comprovação de desídia ou negligência por parte do ente federativo. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado para a reparação moral.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Há isenção legal para o recolhimento do preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37631993).
III. O direito à saúde está expressamente assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal responsabiliza-se pela gestão e adequado funcionamento da estrutura que garanta a plena operacionalização do Sistema Único de Saúde em seu território, o que abrange as unidades de atendimento, o corpo profissional e os insumos necessários. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é uma medida excepcional, que somente é cabível nos casos em que há negativa de tratamento ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava. Em reforço, a Lei Orgânica do Distrito Federal, preconiza no seu art. 204, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
IV. O documento de ID 37631971 - Pág. 1 comprova que houve falha na prestação do serviço público. Em referido documento, consta que “no dia 05/01/2022, no turno matutino nosso Pronto Socorro encontrava-se superlotado com 175% de taxa de ocupação, sendo decretada bandeira laranja no atendimento da Clínica Médica, conforme preconiza a Portaria no 386, de 27/07/2017. Na escala da Clínica Médica haviam 03 médicos, sendo que uma médica iniciou sintomas respiratórios e foi afastada por volta de 8h, a segunda médica foi para o box de emergência e o terceiro médico para atendimento de porta. A população foi avisada pela Chefia de Equipe sobre a superlotação e restrição de atendimento médico na Clínica Médica. Foi tentado remanejamento de servidores da enfermagem para a abertura da ACCR, mas informado pela gerente de enfermagem substituta que não houve sucesso; por consequência, pela falta de classificação de risco, todos os pacientes foram sendo atendidos conforme ordem de chegada e não mais de risco apresentado. de vaga em UTI da rede pública espelha a omissão estatal e a culpa anônima do estado”. Diante desse quadro, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares havidas no hospital particular SANTA HELENA, no período compreendido entre 10:43:44 e 19:01:00, do dia 05/01/2022.
V. Comprovada a recusa de atendimento público, exsurge o dever de indenizar o abalo moral sofrido, uma vez que o recorrido foi encaminhado para hospital particular não por mera opção, mas por necessidade de atendimento urgente. No que concerne ao quantum para compensar o dano moral, o seu arbitramento sujeita-se à discricionariedade judicial, informada pelos conhecidos critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, notadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, como não houve comprovação diante da situação concreta de que a sentença está dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, é de se manter o valor fixado na origem, conforme entendimento já consolidado pelas Turmas Recursais.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.